Tribunal: TJMT
Processo: 1011509-76.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011509-76.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURIENE ETERNA BORGES SILVA - CPF: 020.960.491-30 (RECORRENTE), JOYCE ROMERA ALBERTONI - CPF: 020.925.031-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARGO COMISSIONADO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA RELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALCANCE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora contratada sucessivamente pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, buscando o reconhecimento de vínculo jurídico contínuo com a Câmara Municipal e o pagamento de férias, terço constitucional, FGTS e multa de 40%, após sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar demanda envolvendo servidora que exerceu cargos comissionados na Câmara Municipal; (ii) estabelecer se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para apreciar o mérito da ação, afastando a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre a Recorrente e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, pois as funções exercidas decorrem de cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, afastando qualquer vínculo trabalhista.

4.

A jurisprudência do STF, especialmente na ADI 3.395/DF, fixa que demandas entre o Poder Público e servidores submetidos a regime estatutário ou administrativo são de competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.

5.

A Justiça do Trabalho já havia reconhecido sua incompetência, razão pela qual a extinção pelo Juizado Especial Cível geraria negativa de jurisdição, violando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

6.

A Lei no 12.153/2009 estabelece que causas de até 60 salários mínimos envolvendo Municípios devem ser apreciadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, inexistindo no caso qualquer hipótese de exclusão da competência previstas no art. 2o, §1o.

7.

O valor da causa (R$ 26.361,14) enquadra-se no limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que impõe o processamento regular e o julgamento do mérito pelo juízo competente.

8.

A anulação da sentença prestigia os princípios da celeridade, economia processual e inafastabilidade da jurisdição, assegurando à parte o exame integral de sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, pelo que foi exposto alhures, incontroversa a incompetência deste juízo (art. 114, I, da CF/88), o que desemboca na ausência de interesse processual (art. 17 do CPC), na modalidade adequação da via eleita, para a propositura da ação, razão pela qual e com arrimo no artigo 51, caput, da Lei 9.099/95, combinado com os art. 485, inciso VI, do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante alega que foi contratada consecutivamente pelo Município de Pontal do Araguaia/MT e busca o reconhecimento de vínculo empregatício contínuo com a Câmara Municipal, bem como o pagamento de férias vencidas, terço constitucional, FGTS e multa de 40%, alegando prática reiterada de sucessivas contratações e rescisões anuais sem solução de continuidade.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a matéria é de competência da Justiça Comum, conforme já decidido pelo STF na ADI no 3395/DF, destacando que a Justiça do Trabalho, em ação anteriormente proposta, já havia se declarado incompetente para julgar a demanda e que a impedimento de análise do mérito de sua pretensão, pois ambos os juízos se declararam incompetentes.

O Município, em sede de contestação, alega que servidor comissionado pertence ao regime jurídico administrativo constitucional que tem direito apenas a férias e ao 13o, não sendo devido FGTS ou multa de 40%. Não apresentou contrarrazões ao recurso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011509-76.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Lauriene Eterna Borges Silva

Recorrida(s):

Município de Pontal do Araguaia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir a competência para processar e julgar demanda proposta por pessoa que exerceu cargo comissionado na Câmara Municipal contra o Município, buscando verbas como férias, FGTS e multa de 40%.

No caso em análise, verifico que a Recorrente exerceu cargo comissionado na Câmara Municipal de Pontal do Araguaia/MT, conforme demonstram as portarias e documentos juntados aos autos, cujas nomeações se deram nos cargos de Diretora Administrativa, Assistente de Gabinete, Ouvidora e na Fiscalização e Acompanhamento de Elaboração e Execução de Projetos.

Portanto, a relação jurídica estabelecida entre a Recorrente e a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa e não trabalhista, sendo a competência para processar e julgar ações decorrentes de contratações temporárias irregulares pelo Poder Público é da Justiça Comum.

Cabe destacar que a autora ajuizou, inicialmente, ação trabalhista, contudo, a Justiça do Trabalho se declarou incompetente para julgar a demanda, conforme sentença juntada aos autos (ID 315926944). Assim, a extinção do processo sem resolução do mérito pelo Juizado Especial Cível configura verdadeira negativa de jurisdição, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, a Lei no 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2o, que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No presente caso, o valor da causa é de R$ 26.361,14, portanto, dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Além disso, não se verifica nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

I. CASO EM EXAME

Recurso ordinário interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação trabalhista, rejeitando preliminar de incompetência e acolhendo a prescrição quinquenal para condenar o reclamado ao pagamento de depósitos do FGTS e honorários advocatícios. O reclamante alegou vínculo empregatício com o Município, sustentando a nulidade do contrato e pleiteando o pagamento de FGTS. O Município alega incompetência da Justiça do Trabalho por se tratar de servidor público em cargo comissionado . Também questiona a prescrição aplicada e os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, considerando a natureza da relação jurídica entre o Município e o servidor público em cargo comissionado; (ii) determinar o prazo prescricional aplicável; (iii) definir o percentual de honorários advocatícios e a concessão da justiça gratuita .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o Município e o servidor público, que ocupou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal), é de natureza administrativa, não se configurando vínculo empregatício. Documentos juntados aos autos comprovam a ocupação de cargos comissionados, com base em leis e portarias municipais.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.395-MC) estabelece a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demandas entre o Poder Público e seus servidores em regime estatutário, afastando a competência da Justiça especializada em razão da natureza administrativa da relação .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso ordinário provido para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Tese de julgamento:

A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações que envolvem servidores públicos em cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, em virtude da natureza administrativa da relação jurídica .

A relação jurídica entre o Município e o servidor público em cargo comissionado não se enquadra como vínculo empregatício, devendo a demanda ser apreciada pela Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, da Constituição Federal; Art. 114, I, da Constituição Federal; Código de Processo Civil ( CPC), Lei 8 .647/1993; Leis Complementares Municipais.

Jurisprudência relevante citada: ADI 3.395-MC, STF.

(TRT-22 - ROT: 00005231120245220106, Relator.: MARCO AURÉLIO LUSTOSA CAMINHA, 2a Turma - Gabinete do Desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE REMUNERAR SERVIDOR. CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA.

1. Tratando-se de cobrança de verbas não adimplidas a servidor ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal, e em razão da natureza jurídica-administrativa (estatutária) que remete à Justiça Comum (Federal ou Estadual) a tarefa de solucionar o litígio, não há que se acolher a preliminar de incompetência absoluta suscitada no Apelo.

2. O ocupante de cargo em comissão, apesar de possuir regime de contribuição diferenciado, é equiparado a servidor estatutário, sendo-lhe assegurada a percepção, quando de suas exonerações, das parcelas relativas às férias regulares ou proporcionais, ambas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, décimo terceiro salário, além dos dias efetivamente trabalhados.

3. O Apelado comprovou, minimamente, a sua investidura ao cargo de Secretário Municipal de Saúde, confirmando o fato constitutivo de seu direito, com base no art. 373, I do CPC, cabendo à Municipalidade comprovar a existência de fato apto a extinguir, modificar ou impedir o direito da parte autora, apresentando documentos hábeis a demonstrar que efetuou o pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam férias e 13o salários, o que não se verifica dos autos.

4. Apelo conhecido e improvido.

5. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00018270420178100032 MA 0170932019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 23/09/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2019 00:00:00)

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Olivença contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Rosicleide Dantas Silva Souza, com vistas ao pagamento de FGTS relativo ao período trabalhado.

II. Questão em discussão:

2 - Discute-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar a demanda, a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal conforme o Decreto no 20.910/32 e a presunção de legalidade dos atos administrativos para fins de quitação de FGTS em contratos nulos, sob regime jurídico-administrativo.

III. Razões de decidir:

3 - A competência para o julgamento de demandas que envolvam servidores contratados sob regime jurídico-administrativo é da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento consolidado pelo STF.

4 - A prescrição quinquenal das verbas foi corretamente aplicada conforme o Decreto no 20.910/32, restringindo-se o direito da autora às parcelas não prescritas (de 02/12/2017 a 30/12/2020).

5 - O direito ao FGTS foi assegurado, em razão de contrato temporário declarado nulo, como forma de compensação pelos serviços prestados, conforme o art. 19-A da Lei no 8 .036/90 e o entendimento do STF (RE 705.140).

6 - O ente público não comprovou a quitação das verbas, recaindo sobre ele o ônus da prova quanto à regularidade dos pagamentos, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7 - Teses de julgamento: "1. O contrato temporário celebrado com ente público sob regime jurídico-administrativo atrai a competência da Justiça Comum Estadual. 2 . O direito ao FGTS é garantido para servidores temporários em contratos nulos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública."

8 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Decisão unânime .

_________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Decreto no 20.910/32; Lei no 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140; TJAL, Processo 0000047-42 .2013.8.02.0048 (TJ-AL - Apelação Cível: 07011223920228020055 Santana do Ipanema, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/12/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da economia processual e o da celeridade, bem como o direito fundamental de acesso à justiça, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda, por ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025